Tribunal: TJMT
Processo: 1000312-73.2019.8.11.0013
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000312-73.2019.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Acessão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), COMERCIAL DE TECIDOS FELISBERTO LTDA - ME - CNPJ: 00.407.748/0001-03 (EMBARGADO), MAIRA GASPAR SANTOS - CPF: 038.388.131-54 (ADVOGADO), JOAQUIM FELISBERTO FILHO - CPF: 536.124.341-87 (EMBARGADO), ELIANE BARBOSA COSTA - CPF: 696.572.971-68 (EMBARGADO), EDNA MARQUES DE ASSIS - CPF: 325.958.161-87 (EMBARGADO), EDNA MARQUES DE ASSIS - CPF: 325.958.161-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA, POR MEIO DE ACORDO CELEBRADO EM ANTERIOR AÇÃO DE EXECUÇÃO – QUITAÇÃO DECORRENTE DE ACORDO NÃO REALIZADA – ALEGAÇÃO NÃO FORMULADA NA IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS MONITÓRIOS - INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. A matéria ventilada em grau recursal não comporta conhecimento se não foi objeto de discussão em primeiro grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, opostos pelo Banco do Brasil S.A., contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação cível, interposto em face da empresa Comercial de Tecidos Felisberto Ltda. – ME. e de Joaquim Felisberto Filho, ante a inovação recursal caracterizada.

Neste momento, o banco embargante sustenta a oposição dos aclaratórios para fins de prequestionamento.

Aduz a inocorrência de inovação recursal, ao argumento de que os documentos colacionados à inicial já demonstravam que não se tratava de cobrança de dívida já paga e que o feito monitório versa a cobrança de encargos financeiros gerados entre a data da realização do acordo e o efetivo levantamento do alvará, não sendo a hipótese de incidência do artigo 940 do Código Civil.

Assevera a ocorrência de falha na apreciação das provas, enfatizando que os documentos juntados aos autos, desde o início, sustentam a tese lançada no recurso de apelação cível, não havendo que se falar em inovação recursal.

Alega que a isenção do pagamento dos encargos cobrados configura enriquecimento ilícito, vedado pelo artigo 5o, V, da Constituição Federal e pelo artigo 884 do Código Civil.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, a fim de que lhes sejam supridas as omissões apontadas, atribuindo-lhes efeitos infringentes.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão ao embargante, uma vez que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

No voto condutor do aresto embargado, ficou consignado que, ao ajuizar a ação monitória, o banco apelante apenas sustentou a existência de uma dívida, no valor de R$ 74.630,56 (setenta e quatro mil, seiscentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário de no 22/99915-9, sem, contudo, tecer sequer uma linha de consideração acerca da origem da dívida, representada pela cártula.

Citados, os apelados apresentaram embargos monitórios, sustentando a inexistência da dívida reclamada, tendo em vista a quitação do acordo formalizado nos autos a execução, anteriormente ajuizada pela instituição financeira (autos de no 98-70.2017.811.0013).

Por sua vez, o banco apelante, ora embargante, em sede de impugnação aos embargos monitórios, resumiu-se a confirmar a ocorrência da transação, levada a efeito nos autos do feito constritivo, argumentando que devido a problemas administrativos, ocorreu a demora na liberação do alvará, fato que acabou ocasionando a cobrança da cédula bancária, objeto desta monitória.

SÓ!!!

Foram apenas estes os argumentos lançados na peça de impugnação aos embargos monitórios e, por conseguinte, que foram levados em consideração pelo magistrado ao proferir a sentença impugnada.

Em primeiro grau de jurisdição, o banco embargante não teceu uma linha sequer das considerações lançadas neste apelo, no sentido de que estaria cobrando por encargos gerados entre a data da realização do acordo e o efetivo levantamento do alvará.

Ao contrário.

Explicou que o ajuizamento da ação monitória se deu apenas porque, ao tempo de sua protocolização, ainda não havia sido publicada a sentença que extinguiu a execução, por quitação da dívida, razão pela qual, inclusive, com base nesse mesmo fundamento, não haveria que se falar em cobrança indevida, por dívida já paga.

Nesse contexto, como consignado no voto condutor do aresto, não há como deixar de reconhecer a ocorrência de inovação recursal, uma vez que a matéria ventilada no recurso de apelação cível, no sentido de que no sentido de que estaria cobrando por encargos gerados entre a data da realização do acordo e o efetivo levantamento do alvará, não foi deduzida na ação monitória, tampouco constituiu objeto da impugnação aos embargos monitórios.

Com efeito, a rigor do §1o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal.

Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer omissão ou contradição no julgado.

Assim, resta evidente que o acórdão embargado não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, mormente por haver no conteúdo decisório quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020